Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750449-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EDWARDE AFONSO GONCALVES PEREIRA, IRENE SANTOS GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de cancelar o plano de saúde dos autores, sob pena de multa. Em apertada síntese, o agravante alega ausência de probabilidade do direto do autor, requisito essencial para concessão da tutela de urgência. Aduz que houve regular rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial. Sustenta que o autor não demonstrou o perigo de dano para concessão da tutela. Requer a revogação da tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido (id 53819912). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o juiz deferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de cancelar o plano de saúde dos autores, desde que estes efetuem o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Quanto à probabilidade do direito, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. No julgamento do Tema 1.082, o Superior Tribunal de justiça firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). Consoante se infere do relatório médico acostado ao ID. 176384923, nos autos do processo originário, o primeiro agravado foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata de risco intermediário, sendo indicado tratamento de radioterapia isolada para que não ocorra a progressão da doença. A segunda agravada apresentou exame médico que indica redução difusa da densidade óssea e fratura compressiva no corpo vertebral (id. 176384927, processo de origem). Quanto ao perigo de dano, o custeio do tratamento não onera sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Ademais, o cancelamento do plano de saúde pode ocasionar interrupção do tratamento e progressão da doença dos agravados. Assim, em análise perfunctória, mostra-se cabível a tutela de urgência concedida na origem. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi